Tribunal: TCU
Processo: 033.402/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurado pela Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações,em razão da impugnação parcial das despesas realizadas do Convênio no 01.0094.00/2006 celebrado com o Município de Trindade - PE, tendo por objeto ¿Apoiar a capacitação tecnológica da população local economicamente ativa para o sistema construtivo em gesso e odesenvolvimento de referência técnica em alvenaria de bloco de gesso para casas térreas¿ (01250.034847/2017-65)

Inteiro teor:
Acórdão 3593/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, § 3o, e 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", 169, incisos I, alínea "a", e VI, 208, 209, 212 e 214 do Regimento Interno, em excluir, da relação processual, Antonio Everton Soares Costa (CPF: 544.505.784- 49), Valéria Cristina Silva de Alencar (CPF: XXX.267.284-XX) e Maria da Conceição Barros Soares Costa (CPF: XXX.575.874-XX); determinar o arquivamento da presente tomada de contas especial em relação a Gerôncio Antônio Figueiredo Silva (CPF: XXX.174.584-XX), sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; julgar regulares com ressalva as contas do município de Trindade/PE (CNPJ 11.040.912/0001-03), dando-lhe quitação; sem prejuízo de dar ciência ao MCTIC de que o retardamento injustificado na instauração da TCE que ensejou o processo MCTIC 01250.034847/2017-65, correspondente à TCE dos recursos transferidos ao Município de Trindade/PE à conta do convênio 01.0094.00/2006, Siafi 590778, implicou em inobservância ao art. 4o, § 1o, inciso III, da Instrução Normativa-TCU 71, de 28 de novembro de 2012; enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para adoção das medidas cabíveis; e enviar cópia desta deliberação ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e aos responsáveis, para ciência; de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.402/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Everton Soares Costa (XXX.505.784-XX); Gerôncio Antônio Figueiredo Silva (XXX.174.584-XX); Maria da Conceição Barros Soares Costa (XXX.575.874-XX); Prefeitura Municipal de Trindade - PE (11.040.912/0001-03); Valeria Cristina Silva de Alencar (XXX.267.284-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Eduardo Henrique Teixeira Neves (30.630/OAB-PE), representando Maria da Conceicao Barros Soares Costa; Eduardo Henrique Teixeira Neves (30.630/OAB-PE), representando Antonio Everton Soares Costa; Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, Paulo Gabriel Domingues de Rezende (26965/OAB-PE) e outros, representando Prefeitura Municipal de Trindade - PE. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.